Tribunal: TJDFT
Processo: 0742620-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742620-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C &amp; E ESCOLA ATIVO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO ADMINISTRADOR OU GERENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA EM TODOS OS ENDEREÇOS INDICADOS PERANTE OS ÓRGÃOS PÚBLICOS. FALTA DE INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. 1. Conquanto a jurisprudência do STJ seja firme no sentido de que a não localização da empresa em seu domicílio fiscal, sem qualquer comunicação aos órgãos competentes, constitui indício suficiente de dissolução irregular da sociedade, legitimando o redirecionamento imediato da execução fiscal para os sócios que deixaram de promover a dissolução da empresa de forma regular, ante a inobservância aos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil – CC (Súmula no 435 c/c Tema 630 e Tema 981), tal entendimento não se aplica ao caso em análise. 2. Na espécie, foram apresentados três endereços cadastrados da pessoa jurídica agravada, porém apenas um deles foi diligenciado por meio de Oficial de Justiça, não se podendo afirmar, categoricamente, que há indícios de dissolução irregular da pessoa jurídica executada, o que afasta, neste momento, o redirecionamento da execução fiscal para os sócios administradores. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 135 e 136, ambos do Código Tributário Nacional, bem como ao enunciado 435 da Súmula do STJ, sustentando que, uma vez eleito pelo contribuinte, ou estabelecido pelo fisco, o domicílio fiscal, qualquer alteração sem a pronta comunicação à administração tributária configura hipótese de infração legal e, consequentemente, redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores. Aduz que a executada encerrou suas atividades no domicílio tributário cadastrado junto ao fisco distrital, sem comunicar o fato à Fazenda Pública, circunstância que foi constatada pelo oficial de justiça. Alega que há, no caso em tela, presunção relativa da dissolução irregular da sociedade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade os artigos 135 e 136, ambos do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003